Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a prova da materialidade delitiva relativa ao crime de incêndio majorado, tendo em vista que o laudo pericial realizado é inconclusivo, a absolvição do apelado é medida que se deve manter, com base no art. 386, III, CP
2. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.